Tribunal: TJDFT
Processo: 0734132-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR PARTE DA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA. DEVIDA A COBRANÇA DAS MENSALIDADES EM ATRASO. MULTA RESCISÓRIA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora recorrida, e condenou a recorrente a restituir-lhe o valor de R$ 8.8904.16, referente às mensalidades do plano de saúde cancelado pela requerida, bem como para declarar nula a cláusula que prevê multa rescisória no percentual de 50% do valor das mensalidades que seriam devidas até o término da vigência inicialmente prevista, e por consequência, declarar a inexistência do débito no valor de R$ 13.206,24 (treze mil duzentos e seis reais e vinte e quatro centavos), devendo a parte requerida se abster de negativar o nome da requerente em razão do referido débito, sob pena de, não o fazendo, incidir em multa processual.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, alega que é beneficiária do plano de saúde empresarial para 4 (quatro) pessoas, com vigência iniciada em 20/08/2023, cujos beneficiários são: o representante da pessoa jurídica contratante, sua esposa e suas duas filhas. Contudo, devido às dificuldades financeiras enfrentadas, atrasou o pagamento das mensalidades de novembro de 2023 e janeiro de 2024, no valor total de R$ 4.402,80, mas negociou o débito e o quitou em 20/03/2024, quando obteve da ré a informação de que o plano de saúde seria reativado normalmente. Contudo, posteriormente, foi informado da rescisão do contrato, por conveniência da operadora do plano de saúde, quando então foi gerada uma multa no valor de R$ 13.206,24, cujo pagamento que lhe foi exigido.
3. Dessa forma, a autora ajuizou ação visando o ressarcimento do valor de R$ 4.402,08, com a dobra legal, a declaração de nulidade da multa de R$ 13.206,24, por ser abusiva e danosa ao consumidor, bem como a condenação da operadora do plano de saúde em indenização por dano moral.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 70249744), nas quais a Recorrida pleiteia a manutenção da sentença.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que apesar do cancelamento do contrato em razão da inadimplência, possui direito ao recebimento das mensalidades em atraso, uma vez que, como operadora do plano de saúde, disponibilizou os serviços ao segurado, para os quais incorreu em custos operacionais e outros gastos. Dessa forma, a manutenção da sentença acarreta situação de extrema desvantagem contratual, com onerosidade excessiva à recorrente, realçando o fato de que a rescisão contratual ocorreu devido ao inadimplemento das parcelas por parte da segurada, por sua culpa exclusiva, portanto. Logo, mostra-se devida a incidência da multa rescisória, prevista na cláusula 1.3, que prevê que qualquer das partes que der causa à rescisão, estará sujeita à multa, no percentual e 50% das mensalidades que seriam devidas até o término do contrato inicialmente previsto. Assim, demonstrada a ausência de conduta ilícita praticada pela recorrente, merece reforma a sentença, para afastar a condenação da restituição do valor pago a título de mensalidades em atraso e reconhecimento da legalidade da cobrança da multa rescisória. Por fim, pleiteia o recebimento do Recurso Inominado no efeito suspensivo, para evitar dano irreparável.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legalidade da cobrança das mensalidades em atraso, por parte da operadora do plano de saúde, quando a segurada incorre em inadimplência e dá ensejo à rescisão contratual, bem como em aferir se é devida a incidência de multa rescisória de 50% do valor das mensalidades que seriam devidas até o término da vigência inicialmente prevista.
7. Inicialmente, o efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS. Por seu lado, somente estão excluídas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor as entidades de autogestão, não sendo o caso dos autos. Segundo o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência.
9. No caso em apreço, a operadora do plano de saúde notificou regularmente a segurada, no dia 09/01/2024, a respeito do atraso no pagamento das parcelas vencidas em 01/12/2023 e 01/01/2024, conforme e-mail de id 225151469. Já o pagamento das mensalidades em atraso deu-se no dia 20/03/2024, motivo pelo qual a rescisão do contrato por parte da operadora do plano de saúde possui amparo no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Por seu lado não há comprovação nos autos de que o serviço contratado tenha sido suspenso no período da inadimplência, havendo apenas a informação de que persistindo a inadimplência, o serviço seria suspenso. Logo, se os serviços foram disponibilizados, não obstante se tratar de relação de consumo, deve existir a contrapartida de pagamento das mensalidades, diante da natureza sinalagmática dos contratos, em que cada parte assume obrigações recíprocas, bem como diante dos princípios informativos contratuais, como autonomia da vontade e força obrigatória, motivo pelo qual cabível a cobrança das mensalidades vencidas por ocasião da rescisão contratual. Oportuna a citação de precedente do TJDFT sobre a questão posta em julgamento, Acórdão 1370235, 07332285220208070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág. sem página cadastrada.
10. Já no que se refere à multa contratual rescisória no percentual de 50% do valor das mensalidades que seriam devidas até o término da vigência inicialmente prevista, equivalente a R$ 13.206,24, trata-se de cláusula abusiva, já reconhecida pelo Juízo de origem, pois impõe ao consumidor excessiva desvantagem, cuja nulidade é manifesta, conforme previsão do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação de R$ 8.804,16 (oito mil oitocentos e quatro reais e dezesseis centavos), referentes às mensalidades do plano de saúde que estavam em atraso por ocasião da rescisão contratual.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca. Custas processuais já recolhidas.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.